Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703531-95.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARILENE DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARILENE DE OLIVEIRA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 31019166, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para cassar a r. sentença e, com fundamento no § 4o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, rejeitar a impugnação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL, determinando o prosseguimento do cumprimento individual de sentença com base no montante do débito indicado na inicial. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 31314616, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2022 às 14:19:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora